Tribunal: TJMT
Processo: 0027006-61.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027006-61.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CENTRO OESTE COMERCIO E LOCACAO DE PAINEIS LTDA - EPP - CNPJ: 01.688.564/0001-21 (EMBARGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), JOSE GOMES CALDEIRA - CPF: 326.185.659-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO TEODORO FERREIRA - CPF: 064.789.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS - NÃO VERIFICADOS - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra acórdão (ID: 80854450) que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação, ratificando a r. sentença objurgada, nos autos dos Embargos à Execução, identificada pela numeração única: 0027006-61.2009.8.11.0041, oposto por
CENTRO OESTE COMERCIO E LOCAÇÃO DE PAINEIS LTDA EPP,
onde o Juízo de Origem julgou procedentes os Embargos à Execução, declarando a nulidade da CDA no 000785/2005, e via de consequência, extinguiu a Execução Fiscal (Processo 232072).

A parte Apelante, opôs Embargos de Declaração (ID: 83003585), sustentando a existência de vícios no Acórdão ora atacado, vez que houve omissão quanto a prova da notificação da parte Embargada, pois a Fazenda Pública Estadual ora Embargante, colacionou junto a impugnação a cópia integral dos autos administrativos, comprovando a notificação da empresa.

Por fim, pugna pelo provimento dos presentes Embargos Declaratórios, para sanar os vícios apontados, aplicando-lhes efeitos infringentes, de modo que seja reformada a sentença, nos termos do Recurso de Apelação apresentado.

A parte Embargada apresentou contrarrazões (ID: 84258473), requerendo o indeferimento dos Embargos de Declaração com pretendido efeito infringente do julgado, tendo em vista a impossibilidade da via eleita, conforme supra explanado.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
quantum
decidido.

Com efeito, verifica-se do acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos, com a indicação das respectivas provas nos autos, que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Nessa senda transcreve-se a ementa e o voto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONSTATAÇÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VERIFICAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Evidente a nulidade de todo o procedimento administrativo, quando este, corre à mingua da parte prejudicada em face da ausência de intimação dos atos processuais, sendo imperioso o reconhecimento do cerceamento de defesa e da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. Conforme explicitado no relatório cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, para declarar a nulidade da Certidão de Divida Ativa n. 000785/2005 e, via de consequência, a extinção da Execução Fiscal (Processo 232072). Compulsando os autos, tenho que não assiste razão ao apelante, isso porque, é patente a nulidade do Processo Administrativos, que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, tendo em conta o cristalino cerceamento de defesa no caso concreto.

Verifica-se que não há nos autos a comprovação da intimação da recorrida/embargante acerca da decisão que concluiu pela intempestividade do recurso administrativo, sendo o embargante intimado somente para realizar o pagamento da multa imposta. Dessa forma, não prospera a alegação do recorrente quando afirma que “(...)foi intimado da decisão que indeferiu o recurso quando notificado a realizar o pagamento, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento ao direito de defesa.” Assim, não é possível defender a tese de que a pessoa jurídica apelada, participou de todo o trâmite da reclamação consumerista, se apenas tomou ciência do encerramento do processo administrativo, quando a multa já havia sido lavrada. O que se vislumbra na realidade, é uma evidente e clara ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, garantia essa assegurada inclusive em processos administrativos, como no caso em exame. A propósito: PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PREPARO INICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 257 E 267, III E PARAGRÁFO 1o, DO CPC – NÃO OBSERVÂNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O cancelamento da distribuição com fulcro no art. 257 do CPC, depende de inércia da parte autora que, após intimada pessoalmente, deixa transcorrer in albis o prazo para regularização, em interpretação conjunta dos arts. 257 e 267, inciso III e parágrafo 1o, ambos do Código de Processo Civil. No caso em que a correspondência foi enviada para o endereço incorreto, não há falar em inércia, considerando que a parte autora não foi intimada para efetuar o preparo, conquanto a extinção do feito configura o cerceamento de defesa, em nítida afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório, a ensejar a nulidade do decisum recorrido. (N.U 0002868-61.2004.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016). À vista disso, tendo em conta a indiscutível transgressão aos princípios basilares do ordenamento constitucional, entendo como configurado o cerceamento de defesa, desse modo, a manutenção do decisum é medida que se impõe. No que se refere aos honorários advocatícios, cumpre observar que, julgado procedente os embargos à execução, incidirá a regra do art. 20, §4o, do CPC, que determina: Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. Desse modo, para o estabelecimento do valor dos honorários de sucumbência, devem ser analisados não apenas o valor da causa, mas também o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância, além do tempo exigido para o serviço. No presente caso, o Magistrado do primeiro grau fixou os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, §4°, do CPC/73, o que, ao meu ver, se mostra adequado, ao considerar o grau de zelo, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido. Com essas considerações nego provimento ao recurso. É como voto.”

Pois bem.

A princípio, ao atacar o referido Acórdão, a parte Embargante afirma que existem vícios na referida
decisum
, vez que houve omissão quanto a prova da notificação da parte Embargada, pois a Fazenda Pública Estadual ora Embargante, colacionou junto a impugnação a cópia integral dos autos administrativos, comprovando a notificação da empresa.

Não obstante, verifica-se que a referida matéria já foi superada no Acórdão atacado, expondo que não há nos autos a comprovação da intimação da Embargada acerca da decisão que concluiu pela intempestividade do recurso administrativo, sendo o embargante intimado somente para realizar o pagamento da multa imposta.

Dessa forma, não prospera a alegação do recorrente quando afirma que
“(...)foi intimado da decisão que indeferiu o recurso quando notificado a realizar o pagamento, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento ao direito de defesa.”

Assim, não é possível defender a tese de que a pessoa jurídica apelada, participou de todo o trâmite da reclamação consumerista, se apenas tomou ciência do encerramento do processo administrativo, quando a multa já havia sido lavrada.

O que se vislumbra na realidade, é uma evidente e clara ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, garantia essa assegurada inclusive em processos administrativos, como no caso em exame.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PREPARO INICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 257 E 267, III E PARAGRÁFO 1o, DO CPC – NÃO OBSERVÂNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O cancelamento da distribuição com fulcro no art. 257 do CPC, depende de inércia da parte autora que, após intimada pessoalmente, deixa transcorrer in albis o prazo para regularização, em interpretação conjunta dos arts. 257 e 267, inciso III e parágrafo 1o, ambos do Código de Processo Civil. No caso em que a correspondência foi enviada para o endereço incorreto, não há falar em inércia, considerando que a parte autora não foi intimada para efetuar o preparo, conquanto a extinção do feito configura o cerceamento de defesa, em nítida afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório, a ensejar a nulidade do decisum recorrido. (N.U 0002868-61.2004.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016).”

À vista disso, tendo em conta a indiscutível transgressão aos princípios basilares do ordenamento constitucional, entendo como configurado o cerceamento de defesa, desse modo, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão e ocorrência de vícios, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021